Tribunal: TJPA
Processo: 0010719-32.2018.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-03-03

Ementa:
EMENTA: APELA??O PENAL. ROUBO QUALIFICADO E CORRUP??O DE MENORES. INSUFICI?NCIA DE PROVAS. ABSOLVI??O. DESPROVIMENTO. 1. O apanhado das provas produzidas nos autos conduz ? ratifica??o da senten?a condenat?ria, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crimes de roubo qualificado e corrup??o de menores, j? que restou claro o envolvimento dos r?us na empreitada criminosa, e as provas inquisitoriais foram ratificadas judicialmente. 2. Recurso conhecido e improvido. Decis?o un?nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0010719-32.2018.8.14.0006
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: PAULO SÉRGIO PINHEIRO DA SILVA, LEANDRO PINHEIRO DA SILVA E EDILSON PEREIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO: DR. CAIO FAVERO - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. DESPROVIMENTO.
1. O apanhado das provas produzidas nos autos conduz à ratificação da sentença condenatória, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crimes de roubo qualificado e corrupção de menores, já que restou claro o envolvimento dos réus na empreitada criminosa, e as provas inquisitoriais foram ratificadas judicialmente.
2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Ananindeua, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso dos Réus, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
PAULO SÉRGIO PINHEIRO DA SILVA, LEANDRO PINHEIRO DA SILVA E EDILSON PEREIRA DO NASCIMENTO
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua, que os condenou às penas de:
PAULO SÉRGIO
- 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º, II e V c/c §2º - A, I, do Código Penal, e 1 (um) ano de reclusão, pela prática do crime de corrupção de menor, previsto no art. 244-B do ECA; cujo total soma 8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa;
LEANDRO SILVA
- 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º, II e V c/c §2º - A, I, do Código Penal, e 1 (um) ano de reclusão, pela prática do crime de corrupção de menor, previsto no art. 244-B do ECA, cuja soma redunda em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa;
EDILSON PEREIRA
- 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º, II e V c/c §2º - A, I, do Código Penal, e 1 (um) ano de reclusão, pela prática do crime de corrupção de menor, previsto no art. 244-B do ECA, cuja soma redunda em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa; em regime inicialmente fechado.

De acordo com a inicial, em resumo, no dia 23.08.2018, por volta de 19:00h, os denunciados PAULO SÉRGIO PINHEIRO DA SILVA, LEANDRO PINHEIRO DA SILVA E EDILSON PEREIRA DO NASCIMENTO, na companhia de um menor adolescente M. da S., fazendo uso de armas de fogo, tomaram de assalto a vítima Nélio Pereira Barata, e dela subtraíram veículo FIAT/UNO VIVACE 1.0, quando ela atendeu a uma solicitação de corrida, pois funcionava como UBER. Chegando ao local, não encontrou a cliente que havia feito o pedido e sim os três acusados, momento em que um deles afirmou ser namorado da cliente que fez o pedido da corrida e então ingressaram no veículo. No entanto, um dos indivíduos sacou de uma arma de fogo e apontou para a vítima, a obrigando a deitar no chão atrás do banco do motorista com uma camisa em seu rosto, praticando vários assaltos com o veículo e a vítima dentro. A polícia militar em ronda foi acionada por transeuntes e interceptou o veículo, o qual durante o percurso já havia recebido mais três pessoas que participaram do assalto; com a interceptação da polícia, o veículo não obedeceu ordem de parada e foi perseguido; mais adiante o veículo parou e dois meliantes fugiram trocando tiros com a polícia, na qual um dos meliantes conseguiu fugir e o outro foi baleado e foi a óbito; em determinado momento o veículo parou e a vítima foi feita de refém e somente após negociação, os meliantes se renderam e foram presos em flagrante delito, confessando o crime. Por tais condutas, os denunciados foram incursos nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, II e V, §2ºA - I, do Código Penal e art. 244-B do ECA.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo, às fls. 64/70, sentença condenatória, contra a qual os Réus recorreram, onde pugnam pela sua absolvição, por insuficiência de provas (fls. 85/90).

Consta contrarrazões às fls. 101/104.

E parecer ministerial pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 111/118).

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

Os Apelantes protestam pela sua absolvição, por insuficiência de provas, por suspostamente ter se baseado a condenação em provas exclusivamente extrajudiciais.

Segundo a acusação, os denunciados assaltaram a vítima em via pública, fazendo uso de armas de fogo, juntamente com um menor de idade e outros comparas não identificados, subtraindo-lhe o veículo automotor que a vítima utilizava como UBER e a fazendo de refém; transeuntes acionaram a polícia, pois os réus estavam cometendo vários assaltos com o veículo na via, sendo que houve troca de tiros e negociação da libertação da vítima, sendo os três Apelantes presos em flagrante delito. Tais fatos foram confirmados pela vítima no inquérito policial e em Juízo, e pelos policiais responsáveis pelas diligências que culminaram na prisão dos Réus.

A tese de defesa é a de que os depoimentos testemunhais não foraam confirmados em Juízo e por isso não poderiam embasar a sentença condenatória.

Data venia, a defesa não se sustenta na confrontação com os autos, e não trouxe aos autos qualquer contraprova em relação à acusação, tornando a versão inverossímil das razões recursais isolada nos autos.

Frise-se, não há como receber a tese defensiva, pois não houve produção de nenhuma prova desconstitutiva pela defesa, tornando totalmente precária a versão apresentada pelas razões recursais.

Veja-se que os Réus Leandro e Edilson recusaram-se a depor em Juízo, mas Paulo Sérgio foi judicialmente interrogado e confessou a prática criminosa.

Assim, diante da livre apreciação da prova, e dos fatos apurados e depoimentos prestados em Juízo e no inquérito policial, resta claro o envolvimento dos Réus Apelantes no crime, fatos detalhadamente narrados pelas testemunhas tanto no inquérito policial quanto em Juízo.

Nesse ponto, deve-se privilegiar a palavra da vítima, se sólida e contundente. Nesse sentido:
¿Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima prevalece sobre a retratação em juízo da confissão extrajudicial do réu, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, dentre eles a apreensão da res furtiva em poder do acusado e a confissão e delação desapaixonada do co-réu, seja em relação ao iter criminis, seja quanto ao modus operandi, em absoluta harmonia com as demais provas amealhadas. Vigorando no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, segundo o qual o Juiz forma a sua convicção pela livre apreciação da prova, não há porque desprezar os depoimentos da fase policial, colhidos no calor dos acontecimentos, portanto, mais ricos em detalhes, mostrando-se aptos a embasar o decreto condenatório, mormente quando se harmonizam com a prova colhida na fase judicial.¿
(TJ - MG - Apelação Penal 2.0000.00.492138-2/000, Rel. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS, DJ 30.08.2005).

Desta forma, ao contrário da tese sustentada pela defesa, há provas suficientes nos autos para justificar a condenação dos Recorrentes
por crime de roubo qualificado e corrupção de menor
, já que um menor adolescente foi detido juntamente com os denunciados no momento da prática delitiva, cuja súmula 500 do STJ já definiu a matéria.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, na 4ª Sessão de Julgamento em Plenário Virtual no período de 22.02.2021 a 01.03.2021.

Belém/PA, 1º de março de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator